Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712175-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LAERIK ALVES LEMOS DE LIMA DA SILVA Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 47309600. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES